Tribunal: TJMT
Processo: 1022729-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DE TERMO DE EMBARGO. MEDIDA SATISFATIVA. LEI 8.437/92. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência, compelindo a Administração Pública à retificação do Termo de Embargo no 1524009023, afastando-o da propriedade da demandante.
II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a competência do Juízo de primeiro grau para processar e julgar a demanda; e (ii) a possibilidade, ao caso, da concessão de tutela provisória para a retificação do ato administrativo.
III. Razões de decidir 3. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente é limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, vide Resolução n.o 03/2016/TP e Resolução no 02/2019/OE. 4. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, sendo imprescindível prova robusta para sua desconstituição. 5. A decisão dispõe de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública, o que contraria o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 c/c Art. 1.059 do CPC. 6. Não há, em fase de cognição sumária, elementos que justifiquem a intervenção judicial para determinar a retificação do Termo de Embargo, cabendo a deliberação de mérito após a instrução do devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital restringe-se às comarcas indicadas na Resolução n.o 03/2016/TP. 2. A tutela provisória não pode impor medidas que visem esgotar total ou parcialmente o objeto da ação, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado que obsta o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 8.437/92, art. 1o, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0016165-75.2015.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 25/05/2023; TJMT, A.I 1014401-04.2023 .8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJe 27/02/2024; TJGO, A.I 56613736520228090044, Rel. Jeová Sardinha de Moraes, DJe 27/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1022729-83.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DE TERMO DE EMBARGO. MEDIDA SATISFATIVA. LEI 8.437/92. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência, compelindo a Administração Pública à retificação do Termo de Embargo no 1524009023, afastando-o da propriedade da demandante.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a competência do Juízo de primeiro grau para processar e julgar a demanda; e (
i
i
)
a possibilidade, ao caso, da concessão de tutela provisória para a retificação do ato administrativo.

III. Razões de decidir

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente é limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, vide Resolução n.o 03/2016/TP e Resolução no 02/2019/OE.

O ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, sendo imprescindível prova robusta para sua desconstituição.

A decisão dispõe de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública, o que contraria o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 c/c Art. 1.059 do CPC.

Não há, em fase de cognição sumária, elementos que justifiquem a intervenção judicial para determinar a retificação do Termo de Embargo, cabendo a deliberação de mérito após a instrução do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital restringe-se às comarcas indicadas na Resolução n.o 03/2016/TP. 2. A tutela provisória não pode impor medidas que visem esgotar total ou parcialmente o objeto da ação, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado que obsta o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei 8.437/92, art. 1o, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0016165-75.2015.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 25/05/2023; TJMT, A.I 1014401-04.2023 .8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago,
DJe
27/02/2024; TJGO, A.I 56613736520228090044, Rel. Jeová Sardinha de Moraes,
DJe
27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da ação declaratória no 1017790-15.2024.8.11.0015, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]

Assim, em razão do aparente erro cometido pelo órgão ambiental, bem como considerando as inquestionáveis restrições de uso da propriedade e demais entraves inerentes ao Embargo Ambiental, já é suficiente para o deferimento da medida liminar diante do risco na demora.

Por fim, considerando os termos do artigo 18 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, sendo que ninguém pode pleitear um direito alheio em nome próprio, limito o deferimento do pedido liminar à área correspondente à propriedade da parte Requerente, nos termos do pedido formulado alternativamente.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. “
Ex
positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO à RETIFICAÇÃO/CORREÇÃO/ADEQUAÇÃO do Termo de Embargo n° 1524009023 de modo que não conste mais sobre o perímetro da propriedade rural da requerente, sob pena de ser fixada multa diária.

[...]”.

Em suas razões preliminares, o agravante suscita a preliminar de incompetência absoluta do Juízo para realizar o julgamento do feito, por se tratar de matéria efetivamente ambiental.

Afirma que a tutela de urgência, nos termos em que foi concedida, esgota parcialmente o objeto da presente ação de obrigação fazer, o que contraria o disposto no §3o, art. 1o da Lei 8.437/92.

Defende a inexistência de probabilidade de direito, sustentando que a lavratura do competente termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Fundamenta que “diante da alegação de que no ano de 2022, a Requerente ingressou com processo administrativo para realizar o desmate de parte de sua propriedade rural correspondente a 48,8149 ha, o que foi autorizado pela SEMA, conforme se depreende de AD - Autorização para Desmatamento n° 7002581/2022 e AQC Autorização de Queima Controlada n° 5126/2023; tem-se que no Relatório Técnico n. 0000003950 ficou constatado que a área objeto da autuação NÃO se encontrava aberta em data anterior a 22 de julho de 2008, não se tratava de área consolidada”.

Relata que, até a presente data, o Agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada, não havendo que se falar em desembargo.

Por fim, alega que “a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso ao cumprimento de decisão judicial não encontra qualquer coerência lógica, onerando ainda mais o Ente Público e a população destinatária dos serviços públicos prestados”.

Pleiteou, então, o recebimento do recurso com deferimento da tutela recursal, e, ao final, o provimento para que seja reformada a decisão recorrida, nos termos alinhados em suas razões.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (Id. 235091652).

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 242030655). Sem preliminares arguidas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do Juízo (Id. 265725285).

Certidão de isenção de preparo recursal em Id. 233471157.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - OAB MT24066-O

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da ação declaratória no 1017790-15.2024.8.11.0015, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]

Assim, em razão do aparente erro cometido pelo órgão ambiental, bem como considerando as inquestionáveis restrições de uso da propriedade e demais entraves inerentes ao Embargo Ambiental, já é suficiente para o deferimento da medida liminar diante do risco na demora.

Por fim, considerando os termos do artigo 18 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, sendo que ninguém pode pleitear um direito alheio em nome próprio, limito o deferimento do pedido liminar à área correspondente à propriedade da parte Requerente, nos termos do pedido formulado alternativamente.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. “
Ex
positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO à RETIFICAÇÃO/CORREÇÃO/ADEQUAÇÃO do Termo de Embargo n° 1524009023 de modo que não conste mais sobre o perímetro da propriedade rural da requerente, sob pena de ser fixada multa diária.

[...]”.

De preâmbulo, cumpre registrar que durante a fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural,
porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto jurídico da decisão agravada
, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

De preâmbulo, passo à análise da preliminar arguida.

PRELIMINAR - DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, não competir ao Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop processar e julgar o feito, posto que, da análise da Resolução n.o 03/2016/TP, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida arguição suscitada, que não prospera.

Da Resolução n.o 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1o - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2o - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”.

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, principalmente porque a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do Juízo de Sinop para processar e julgar este caso, muito menos que se trata de uma incompetência absoluta.

Nesse norte, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - NÃO ACOLHIDA - EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP - ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO CONSTATADA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3o, DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.
2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado. 3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Incabível o denominado julgamento per
saltum
pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)”. 3. Sentença desconstituída. Recurso provido”. (TJMT. RAC 0016165-75.2015.8.11.0015. Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/05/2023) [
g.n
].

É de se registrar que, a Resolução no 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução no 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Assim, afasto a preliminar de incompetência absoluta de julgamento levantada pelo Estado de Mato Grosso.

DO MÉRITO

Aduz-se, dos autos originários, que a Agravada é proprietária de uma área rural denominada Fazenda Dom Henrique, com área total de 245,07 hectares, localizada na Gleba
Copetel
, no Município de Feliz Natal/MT, conforme se depreende matrícula no 542 do CRI 1o Ofício de Feliz Natal/MT e CAR/SEMA/MT. Aduz em sua exordial que ingressou com processo administrativo para realizar o desmate de parte de sua propriedade rural correspondente a 48,8149 ha, o que foi autorizado pela SEMA (AD - Autorização para Desmatamento n° 7002581/2022 e AQC Autorização de Queima Controlada n° 5126/2023).

Em abril de 2024, foi autuada pelo desmatamento a corte raso de 49,09 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente - Auto de Infração no 1524008923 e Termo de Embargo n° 1524009023. Aduziu em sua inicial que “o Agente Autuante englobou a área circunvizinha pertencente à Requerente, que não guarda qualquer relação com o suposto ilícito ambiental”, e, desse modo, defende a suspensão e posterior nulidade dos efeitos do Termo de Embargo n° 1524009023.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo a quo, gerando a insurgência recursal pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Na hipótese, considerando figurar ente público no polo passivo da lide, forçoso verificar a existência de óbice legal à concessão de medidas liminares dotadas de irreversibilidade em face da Fazenda Pública, que antecipem, no todo ou em parte o objeto da ação e, ainda, que tenha como pedido aumento ou extensão de vantagens pecuniárias, ou concessão de pagamento de qualquer natureza. A propósito, veja o teor do artigo 1.059, CPC, c/c, art. 1o, Lei no 8.437/92:

“Código de Processo Civil

Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts
. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Lei no 8.437/90

Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§1o Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4o Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”.

Embora seja sabido que a limitação imposta pelos indigitados textos legais não seja absoluta, podendo, em casos excepcionais, ser mitigada visando a preservação da dignidade da pessoa humana,
in
casu
,
não vislumbro do conjunto probatório acostado ao feito, nenhum indício da excepcionalidade da situação que exija a relativização da regra mencionada, sendo perfeitamente possível e adequado o aguardo pela prolação da sentença definitiva de mérito.

Do que se delibera dos autos, verifica-se que, embora o pedido de tutela de urgência do Autor tenha se limitado à “suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 1524009023” (Id. 163043903, Proc. no 1017790-15.2024.8.11.0015), o Juízo de origem deferiu medida diversa e satisfativa, qual seja, determinou ao Estado de Mato Grosso que realizasse a imediata “retificação/correção/ adequação do Termo de Embargo”.

Ora, a medida deferida (destoante da pleiteada em Juízo) implica em diligência liminar satisfativa, cuja execução produz resultado prático que obsta o retorno ao
status quo
ante, em caso de sua revogação.

Mesmo porque, o pedido protocolado poderá ensejar dilação probatória e oferta ao contraditório para devida análise de desconstituição de documento público (Termo de Embargo n° 1524009023), cujos indícios de legalidade e veracidade, ao momento, permanecem sólidos perante a Administração Pública -
não sendo apta a sua retificação ou nulidade através de medida liminar pelo Poder Judiciário em interferência ao procedimento administrativo regido na esfera Executiva (que, na atual fase processual, não dispõe de todos os documentos técnicos ou mesmo periciais para substanciar a fidedignidade das alegações da exordial).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO DE FLORESTA OU DEMAIS FORMAÇÕES NATIVAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, § 3o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Como cediço,
o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los
2. E, do exame dos autos, em que pese o estudo técnico realizado no imóvel rural, bem como as alegações apresentadas pela parte agravante,
contata-se que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão, em sede de cognição sumária, no processo de origem
, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, no tocante à determinação de suspender qualquer exploração ou atividade danosa na área degradada. 2. No concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), caso seja implementado o cronograma, conforme estabelecido pela Instrução Normativa
ICMBio
n.o 11/2014, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida,
a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, § 3o, do CPC
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014401-04.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024) [
g.n
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO. VEDAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1
. Dispõe o artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", ou seja, são vedadas as liminares satisfativas irreversíveis que são aquelas cuja execução produz resultado prático que obsta o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação.
2. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando ser descabida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Na hipótese, a medida pleiteada esgota o mérito do processo, sendo de difícil reversão caso o julgamento do mérito da lide seja desfavorável ao agravado
, por se tratar de verba alimentar. 4. É medida impositiva o indeferimento da tutela de evidência quando não reconhecida, no caso, nenhuma das circunstâncias autorizativas previstas no artigo 331, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO - AI: 56613736520228090044 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, Data de Publicação 27/03/2023) [
g.n
].

Assim, no presente momento, não vislumbro qualquer evidência concreta de ato ilegítimo da Administração Pública (SEMA/MT) quando da lavratura da autuação e do termo de embargo, principalmente quando sopesado o princípio da precaução em matéria ambiental (dado que os danos ao meio ambiente podem ser irreversíveis e inestimados), bem como considerando o fato de que as alegações e documentos acostados são incapazes de desconstituir os documentos de fé pública, ao menos liminarmente.

Sem que se oferte a chance ao contraditório em origem (sabe-se que o Autor, ora Agravado, pugnou pela produção de prova testemunhal em Id. 183438438), inviável ensejar a determinação de reformulação imediata de dados de apuração técnica pelo Poder Judiciário, cujas retificações, deliberações e decisões são de encargo da Administração Pública, através de seus próprios recursos.

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal se mostram prematuros quando situados neste estágio inicial do pedido liminar em origem. Mesmo porque,
a determinação da retificação de documentos de fé pública depende de comprovação idônea de inveracidade/ilegalidade/ abuso de poder pelo agente,
o que não se configura, ao menos no presente momento.

Acolhida a tese pertinente à transgressão do artigo 1.059, CPC, c/c, art. 1o, Lei no 8.437/92 (deferimento liminar de medida satisfativa de mérito), prejudicada a deliberação quanto aos demais apontamentos de direito realizados pelo Agravante e pelo Agravado em sede de contrarrazões. Conclui-se, dessa feita, que a esfera apropriada para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

Destarte, considerando por contestável a probabilidade do direito invocado, bem como convencido do condão satisfativo da medida deferida, concluo pela manutenção do indeferimento da tutela de urgência e pela necessidade de prosseguimento regular do feito em origem, com a indicação de provas a produzir pelas partes, se o caso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de revogar a decisão recorrida.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - OAB MT24066-O

Senhor Presidente

Obrigado, excelência,

E
m relação ao pedido
extra
petitita
é que na inicial, houve um aditamento em que houve a complementação dos pedidos. Então foi solicitado pela autora
a
gravada pela retificação do termo de embargo. Por isso que a
a
gravada entende que não se trataria de uma de
cisão

Extra
peti
ta
.

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
(PRESIDENTE):

A
inda assim, seria uma medida satisfativa, na medida em que deu de sua liminar e manda
-
se corrigir o termo de autuação da
SEMA
. Mas, enfim, é como estou votando e colho o voto dos demais.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERA RAMOS (1
a
VOGAL):

T
enho uma pergunta ao advogado
.

P
or
um
acaso o senhor entrou com defesa administrativ
a
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - OAB MT24066-O

Excelências
,

N
esse caso, conforme narrado, esse auto de infração
,
foi lavrado em desfavor de pessoa diversa, então a
SEMA
entende que a
autora
agravada não teria legitimidade para apresentar defesa administrativa, porque em que pese o termo de embargo, está lançado sobre sua propriedade rural,
f
oi lavrado em desfavor de terceiros.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERA RAMOS (1
a
VOGAL):

Mas o senhor entrou com o pedido?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - OAB MT24066-O

I
nobstante
a
isso, fizemos o pedido administrativo também
, E
xcelência.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERA RAMOS (1
a
VOGAL):

E eles negaram
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - OAB MT24066-O

Não foi analisado até a presente data.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERA RAMOS (1a VOGAL):

O
certo seria

primeiro
alegar

no pedido administrativo
a

i
legitimidade
,

s
e não
de
cidiu,
t
eria
que pedir
aqui
para nós
a
conclusão

do
p
rocesso admi
nistrativo.

Agora
, nós
a

substitu
ímos
,

por que

a

SEMA
tem que fazer

de novo a vistoria para ver se é a mesma área
,

porque
de repente a
parte
realmente desmatou um pedaço
,
d
e
sses 49
.

Esse
que é o
maior
problema
p
orque
em cognição
sumária
,

s
em uma perícia para saber tudo isso
,

nós
podemos

desconst
ituir

uma fé pública
.

Peço vênia
a
o douto
a
dvogado
, mas

acompanh
o

o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES
GATASS DIAS
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025